Tribunal: TJMT
Processo: 1015985-14.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015985-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), COMERCIAL CONTABILISTA LTDA - ME - CNPJ: 02.041.844/0001-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE ARAUJO - CPF: 536.056.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 581.287.781-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILTON PIMENTA VIEIRA - CPF: 474.242.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCOMPATÍVEIS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ANÁLISE IMPOSSÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEMANDA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER EVIDENCIADA DE OFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM GRAU PERCENTUAL – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – ESTIPULAÇÃO CONSOANTE ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECORRENTE SUCUMBENTE NA MAIOR PARTE DO PEDIDO – RECURSO QUE NÃO FOI PROVIDO – ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A argumentação relativa aos índices de correção monetária e juros moratórios são inerentes ao excesso de execução, que, para sua constatação, impreterivelmente, demanda a dilação probatória, esta que é incompatível com as exceções de pré-executividade.

2 – Não há que se falar em irregularidade na fixação equitativa dos honorários advocatícios por parte do Julgador que analisou, e acolheu, ainda que em parte, exceção de pré-executividade, em razão da interpretação dada ao artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, pelo Superior Tribunal de Justiça.

3 – Sendo vencida a parte na maior parte do pedido, não há que se falar em ressarcimento das custas processuais, tampouco em grau recursal, ante o não provimento do recurso em debate.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1015985-14.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
COMERCIAL CONTABILISTA LTDA – ME

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
Comercial Contabilista Ltda – Me
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal nº 8257-42.2011.8.11.0003 (código nº 70286), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, acolheu em parte a exceção de pré-executividade manejada, a fim de reconhecer que parte dos créditos vindicados estariam fulminados pela prescrição.

Condenou, ainda, o Recorrido no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Agravante, inicialmente, aponta que a exceção de pré-executividade, na realidade, deveria ser acolhida de maneira integral, já que também existe a discussão relativa a equivocidade da Fazenda Pública no que tange a correção monetária e juros moratórios, estes que possuem patamar diferente, consoante entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal.

Defende, também, que os honorários advocatícios devem ser fixados em patamar percentual, em contraste ao proveito econômico obtido, de acordo com o que dispõe o artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Por fim, afirma que, em razão de ter se sagrado vencedor no feito originário, o Estado de Mato Grosso deve ser condenado no ressarcimento das custas processuais relativas ao presente recurso.

Não houve pedido liminar por parte do Agravante.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 59950485.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, consoante o que dispõe a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1º de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Comercial Contabilista Ltda – Me
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal nº 8257-42.2011.8.11.0003 (código nº 70286), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, acolheu em parte a exceção de pré-executividade manejada, a fim de reconhecer que parte dos créditos vindicados estariam fulminados pela prescrição.

Pelo que se abstrai do relatório, existem 3 (três) pontos a serem analisados no presente recurso, o primeiro é relativo aos índices adotados acerca da correção monetária e juros moratórios, o segundo é concernente ao montante fixado à título de honorários advocatícios, e, por fim, a necessidade da condenação do Estado de Mato Grosso no ressarcimento das custas processuais recursais.

Pois bem.

É necessário elencar, desde já, que o ensejo recursal não merece provimento.

Com relação ao primeiro ponto arguido, é certo que embora o Recorrente afirme que os índices de correção monetária e juros moratórios não estejam corretos, na realidade, este argumento na realidade, é um descontentamento com o valor da execução, ou seja, a arguição na realidade é com relação ao excesso da execução.

É certo, contudo, que este ponto não é compatível com as exceções de pré-executividade, eis que demanda a dilação probatória, pois é necessário evidenciar quais os índices corretos, qual o impacto no valor original da dúvida, realizar novo cálculo.

Destarte, é certo que o argumento é incompatível com o rito das exceções de pré-executividade, e só pode ser ensejado em sede de Embargos à Execução Fiscal, eis que o meio de defesa correto dos feitos executivos.

Neste sentido, veja-se o que dita o Superior Tribunal de Justiça, em caso afim:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 393/STJ. DECADÊNCIA. ART. 150, § 4º, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]
II. Nos termos da Súmula 393/STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Por sua vez, a Súmula 7/STJ enuncia que "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

III. A Corte de origem manteve a decisão que rejeitara a Exceção de Pré-Executividade, ao fundamento de que seria incabível dilação probatória, a fim de examinar o argumento de nulidade e excesso de execução, por terem sidos aplicados, na formação do título, indevidos índices de correção monetária e equivocada data de conversão de moeda estrangeira, bem como contemplados créditos tributários em debate em processos administrativos e judiciais. Rever esse entendimento demandaria reexame de provas, providência vedada, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
[...]

(AgInt no AREsp 874.688/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 16/8/2017).

Assim, não é possível avaliar se os índices adotados a título de correção monetária e juros moratórios corroboram com a realidade, já que demanda a dilação probatória.

Com relação aos honorários advocatícios, no caso, embora tenha sido apresentada exceção de pré-executividade pelo Recorrente, não é possível olvidar que, as exceções de pré-executividade não são meio de defesa comum, eis que tem caráter de mera petição, e por esta razão, não comportam dilação probatória, e só podem discutir questões passíveis de reconhecimento de ofício.

Destarte, é certo que o excipiente, em tese, não pode apontar questões complexas, ou seja, não pode apresentar questões que demandam demasiado esforço, a apresentar ao respectivo julgador, um tema de análise simples, sendo necessário a mera constatação nos autos, não há que se analisar qualquer elemento além das informações contidas, muitas vezes, na própria Certidão de Dívida Ativa.

Por estas razões, é certo que, em decorrência do conjunto apresentado, além da tomada de decisão ser clara, evidente, e simples, não houve qualquer esforço exuberante a ser considerado no presente feito.

Assim, é certo que o artigo 85 do Código de Processo Civil, mais especificamente no § 8º, estipula regra para situações afins a dos autos, veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

[...]

No caso, é certo que do texto, não se abstrai o comando mencionado, contudo, a partir da interpretação do referido, é possível se extrair o pretendido. Os Tribunais Pátrios, guiados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possuem o entendimento de que, como ocorreu o cancelamento da CDA antes da prolação da Sentença, o valor dos honorários se torna complexo de ser calculado.

Isto se dá em razão dos elementos do § 2º do referido artigo são os parâmetros da fixação do percentual do § 3º do artigo 85 do CPC, é ao os observar, torna-se complexo deduzir a quantia correta, o que transforma, portanto, o proveito econômico como inestimável, a atrair, por consequência, a aplicação do dispositivo colacionado.

Apenas para que não sopesem dúvida, verifique-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo.

3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015.

[...] (AgInt no AREsp 1398106/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 6/5/2020).

Com estas considerações, a fixação de honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), não se revela incabível, ou injustificado.

Por fim, há a argumentação de que o Estado de Mato Grosso deve ser incumbido ao ressarcimento das custas processuais, entretanto, em razão da iminência do improvimento total deste recurso, não há que se falar em ressarcimento, além do que a exceção de pré-executividade não requer o recolhimento de custas. As custas dos autos seriam aquelas referentes à execução fiscal apenas.

Vislumbra-se, inclusive, que nos autos originários o Recorrente apresentou 3 (três) argumentos na exceção de pré-executividade, sendo que apenas um foi acolhido, porquanto, perdeu na maior parte da petição.

Confira-se o que é regulado no artigo 86 do Código de Processo Civil:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Pela simples observância do parágrafo único do dispositivo retro, é clara a dedução de que não há que se falar em ressarcimento das custas processuais, pois, além de ser sucumbente na maior parte do pedido, também não logrou êxito em sua pretensão recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a fim de manter incólume o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021